Tribunal: TCU
Processo: 018.380/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde - Funasa, em desfavor do Sr. João José Pereira Filho (CPF XXX.910.164-XX), Prefeito Municipal de Teotônio Vilela/AL nas gestões 2001-2004 e 2005-2008, pela não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 3702/2001 - Siafi 440164 (peça 2, p. 11-18), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde  Funasa e a Prefeitura Municipal de Teotônio Vilela/AL, tendo por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário, em razão da inexecução parcial do objeto e da não aprovação da prestação de contas final dos recursos recebidos. A vigência inicial do convênio foi de 31/12/2001 a 30/10/2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em desfavor do Sr. João José Pereira Filho, ex-Prefeito Municipal de Teotônio Vilela-AL, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por força do Convênio 3702/2001, celebrado com a Funasa para a execução de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 210 e 214, inciso III, alínea "a", 209, § 7o, e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. João José Pereira Filho, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres da Fundação Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 75.240,00 (D) 8/3/2004 5.999,07 (D) 30/3/2007 41,06 (C) 27/3/2007 1.338,97 (C) 29/8/2012 2.563,17 (C) 29/8/2012 9.2. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.2.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.2.2. a cobrança judicial das dívidas dos itens 9.1 e 9.2, caso não atendidas as notificações; 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Alagoas, com destaque para os indícios de falsidade ideológica apontados neste julgado, para a adoção das medidas que entender cabíveis.